Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-67.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000774-67.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MANGABAS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 34.705.593/0004-56 (EMBARGADO), ISABELLE CALEF OLIVEIRA - CPF: 499.502.918-44 (ADVOGADO), RAFAEL ZANINI FRANCA - CPF: 226.192.308-29 (ADVOGADO), BARBARA HIPOLLITO FERNANDES - CPF: 440.593.098-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. FETHAB E INPEC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação e, em remessa necessária, manteve sentença concessiva de segurança para reconhecer a inexistência de fato gerador do ICMS na remessa interestadual de gado vivo entre estabelecimentos do mesmo titular, afastando a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC. O embargante alegou omissão quanto ao impacto jurídico do art. 136 do ADCT e da nova redação do art. 7º-C da Lei Estadual n. 7.263/2000, com pedido de efeitos infringentes ou, subsidiariamente, de prequestionamento.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar expressamente o art. 136 do ADCT e a alteração promovida pela Lei Estadual n. 12.505/2024 no art. 7º-C da Lei Estadual n. 7.263/2000; e (ii) estabelecer se a invocação desses fundamentos apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal incompatível com a natureza integrativa do recurso.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia de forma clara a controvérsia central ao afirmar que a inexistência de fato gerador do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte afasta a operação tributável, o diferimento e, por consequência, o suporte jurídico das contribuições ao FETHAB e ao INPEC.

4. O julgamento aplica o Tema 1.099 do STF e a Súmula 166 do STJ, reconhecendo que a mera transferência física de bens entre estabelecimentos do mesmo titular não configura circulação jurídica ou econômica apta a ensejar incidência de ICMS.

5. A invocação, apenas nos embargos, do art. 136 do ADCT e da nova redação do art. 7º-C da Lei Estadual n. 7.263/2000 introduz fundamentos não debatidos anteriormente e amplia indevidamente o objeto litigioso, caracterizando inovação recursal vedada.

6. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos utilizados como meio inadequado de rediscussão do mérito, o que não se admite à luz do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; ADCT, art. 136; Lei Estadual n. 7.263/2000, art. 7º-C; Lei Estadual n. 12.505/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.099, ARE 1.255.885/MS, repercussão geral; STJ, Súmula 166; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, ratificou a sentença que concedeu a segurança para reconhecer a inexistência de fato gerador do ICMS nas operações de remessa interestadual de gado vivo entre estabelecimentos da mesma titularidade localizados em Itiquira/MT e Sonora/MS, declarando indevidas as cobranças das contribuições ao FETHAB e INPEC incidentes sobre tais operações.

O acórdão embargado fundamentou-se no Tema 1.099 do STF e na Súmula 166 do STJ, concluindo que, inexistindo fato gerador do ICMS, inexiste operação tributável apta a ensejar diferimento e, por conseguinte, esvazia-se o fundamento jurídico para a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC (Id 352795890).

Nas razões dos embargos de declaração, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão relevante quanto a fundamento constitucional apto a infirmar a conclusão adotada, alegando que o julgado não enfrentou o impacto jurídico do art. 136 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional n. 132/2023, tampouco da nova redação do art. 7º-C da Lei Estadual n. 7.263/2000, conferida pela Lei Estadual n. 12.505/2024.

Argumenta que o texto constitucional transitório é expresso ao autorizar a instituição de contribuições semelhantes, não vinculadas ao ICMS, precisamente para os Estados que já possuíam esse arranjo normativo em 30.4.2023, citando o decidido pelo STF no julgamento do AgRg na ADI 7.367/MT. Afirma que a redação atual do art. 7º-C revela que a disciplina normativa superveniente não mais condiciona a exigência da contribuição à ocorrência de fato gerador do ICMS ou à fruição de diferimento, mas estabelece hipótese própria de incidência vinculada à saída de gado em pé em operações interestaduais ou de exportação.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com enfrentamento expresso do impacto jurídico dos dispositivos mencionados e, sendo suprida a omissão, o acolhimento com efeitos infringentes para afastar a conclusão de que a inexistência de fato gerador do ICMS inviabiliza a exigência das contribuições ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos indicados (Id 357292880).

Em contrarrazões aos embargos de declaração, a embargada sustenta que o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tendo enfrentado de forma direta, suficiente e coerente a questão jurídica devolvida ao Tribunal.

Argumenta que o acórdão foi expresso ao consignar que, reconhecida a inexistência de fato gerador do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, inexiste operação tributável apta a ensejar diferimento e, por conseguinte, esvazia-se o fundamento jurídico para a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC.

Afirma que os fundamentos invocados pelo embargante não foram objeto de debate nas instâncias anteriores, tampouco integraram a controvérsia efetivamente devolvida ao Tribunal por ocasião do julgamento da apelação, configurando indevida inovação recursal vedada em embargos de declaração.

Sustenta que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou argumentos suscitados pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários e suficientes à resolução da controvérsia, o que foi plenamente observado no caso concreto.

Requer, assim, que os embargos de declaração sejam integralmente rejeitados, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado (Id 358784854)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vício ao deixar de se manifestar expressamente sobre o impacto jurídico do art. 136 do ADCT e da nova redação do art. 7º-C da Lei Estadual n. 7.263/2000, dada pela Lei Estadual n. 12.505/2024, argumentando que tais diplomas normativos reposicionariam a controvérsia e afastariam a conclusão de que a inexistência de fato gerador do ICMS inviabiliza a cobrança das contribuições ao FETHAB e ao INPEC.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central da controvérsia, qual seja, a possibilidade de exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC em operações de transferência interestadual de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, diante da inexistência de fato gerador do ICMS. Conforme se verifica da transcrição abaixo, a decisão foi clara ao definir os fundamentos jurídicos adotados:

A questão central consiste em definir se é legítima a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC em operações de transferência interestadual de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, diante do reconhecimento, pelo próprio Estado apelante, da inexistência de fato gerador do ICMS nessas operações. (Id 348010382)

Mais adiante, o julgado consignou expressamente que a ausência de fato gerador do ICMS afasta a exigibilidade das contribuições:

Desse modo, se não há fato gerador do ICMS, não há operação tributável. Se não há operação tributável, não há diferimento a ser concedido. E se não há diferimento, não há fundamento jurídico para a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC, que têm como pressuposto de validade justamente a existência de operação sujeita ao diferimento do ICMS. (Id 348010382)

O acórdão também enfrentou a tentativa do Estado de desvincular a cobrança das contribuições da efetiva ocorrência de operação tributável, registrando que:

A tentativa do Estado de vincular o pagamento das contribuições à simples emissão de documentos fiscais ou à realização de operações interestaduais, independentemente da existência de fato gerador do ICMS, extrapola os limites da legalidade tributária e converte uma faculdade do contribuinte em exigência obrigatória, sem respaldo jurídico. (Id 348010382)

Verifica-se, portanto, que a matéria foi efetivamente apreciada e decidida por este Tribunal, inexistindo qualquer omissão a ser sanada. O que pretende o embargante, em verdade, é rediscutir o mérito do julgamento por meio de embargos declaratórios, o que não se admite, uma vez que tal recurso possui função estritamente integrativa, e não substitutiva ou revisional.

Ademais, cumpre destacar que os fundamentos ora invocados pelo embargante, notadamente aqueles relacionados ao art. 136 do ADCT e à nova redação do art. 7º-C da Lei Estadual n. 7.263/2000, não foram objeto de debate nas instâncias anteriores, tampouco integraram a controvérsia efetivamente devolvida ao Tribunal por ocasião do julgamento da apelação. A controvérsia delimitada no acórdão restringiu-se à possibilidade de exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC em operações de mera transferência interestadual de gado entre estabelecimentos da mesma titularidade, à luz da inexistência de fato gerador do ICMS.

Nesse contexto, a tentativa do embargante de introduzir tais fundamentos apenas em sede de embargos de declaração configura indevida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, especialmente em recurso de natureza integrativa, que não se presta à ampliação do objeto litigioso.

Além disso, é certo que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou argumentos suscitados pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários e suficientes à resolução da controvérsia, o que foi plenamente observado no caso concreto, conforme se extrai da fundamentação exauriente adotada no acórdão.

O acórdão embargado não apenas enfrentou a matéria, como o fez à luz de precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, o que afasta, por completo, qualquer alegação de omissão. Nesse sentido, restou expressamente consignado que:

Ocorre que, nas operações de mera transferência física entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não há circulação jurídica ou econômica, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.099 da repercussão geral (ARE 1.255.885/MS), cuja tese firmada é a seguinte: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. (Id 348010382)

Referidos entendimentos, expressamente invocados no acórdão, não possuem caráter meramente ilustrativo, mas constituem o fundamento jurídico central adotado por este Tribunal para solução da controvérsia. A partir dessa premissa, corretamente extraída de precedentes qualificados e de observância obrigatória, o Relator concluiu que, ausente operação tributável, inexiste diferimento a ser concedido e, por consequência, inexiste suporte jurídico para a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC.

Observo, portanto, que todos os pontos suscitados foram devidamente apreciados, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Com efeito, verifico que a embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento se encontra pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que este não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a matéria constitucional ou legal tenha sido efetivamente debatida e decidida. No caso, todas as questões jurídicas relevantes foram apreciadas, ainda que sob fundamentos diversos daqueles pretendidos pela embargante.

Assim, consideram-seprequestionadosos dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante, para os fins do art. 1.025 do CPC, ainda que os presentes embargos sejam rejeitados.

Por fim, registro que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica o embargante expressamente advertido de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026